Tribunal: TJES
Processo: 5003443-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003443-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCOS DA SILVA ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003443-90.2025.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
MARCOS DA SILVA ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO VOLUNTÁRIA DO ADMINISTRADO. ÔNUS DA AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, proposta por MARCOS DA SILVA ROCHA em face do MUNICIPIO DE VILA VELHA, na qual pleiteia a declaração de nulidade dos autos de infração VV00300625 e VV00300628. Alega o autor, em síntese, que ao abrir seu aplicativo da “CNH Digital”, verificou o lançamento de duas infrações de trânsito (VV00300625 e VV00300628). Contudo, informa que não foi notificado das infrações, tendo conhecimento somente com o acesso ao aplicativo. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o Município de Vila Velha comprovou, de forma idônea, a adesão prévia e voluntária do autor/recorrido ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), como condição de validade para a notificação dos autos de infração por meio digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. A controvérsia cinge-se em verificar a validade das notificações dos autos de infração impugnados, as quais, segundo o município réu, teriam ocorrido exclusivamente pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

5.
O SNE, regulamentado pelas Resoluções CONTRAN (atualmente a nº 931/2022), é um meio válido de comunicação de atos administrativos de trânsito. Contudo, sua utilização não é compulsória, dependendo, por expressa disposição normativa, de adesão prévia ou opção do proprietário do veículo. Trata-se, portanto, de um ato de vontade do administrado, que renuncia à notificação postal em troca dos benefícios do sistema.

6
. No caso dos autos, o autor negou veementemente ter aderido ao SNE. Diante da controvérsia, cabia ao município réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a existência da adesão prévia e expressa que validaria a notificação eletrônica.

7.
A parte ré, todavia, não se desincumbiu desse ônus. Acerto do ato sentencial ao concluir que o município não produziu qualquer prova idônea capaz de comprovar tal adesão, limitando-se a alegações genéricas. Os documentos juntados pela administração (como a CI de Id. 15937234) são declarações unilaterais do próprio ente público, insuficientes para comprovar o ato de vontade (a adesão) do autor.

8
. Correta, portanto, a r. sentença que reconheceu a nulidade dos autos de infração VV00300625 e VV00300628, por violação ao devido processo legal administrativo e consumação da decadência.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

10
. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)